Tribunal: TJDFT
Processo: 0704509-03.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704509-03.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MORGANE GONCALVES BASTOS DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de apelação criminal interposta por MORGANE GONCALVES BASTOS DOS SANTOS contra sentença condenatória. A Procuradoria de Justiça destacou que foi determinada a intimação da apelante para, pessoalmente, confirmar a vontade de desistir do apelo ou, ao menos, subscrever a petição de desistência junto com seus advogados (ID 77554520). Consta nos autos que a ré foi devidamente intimada, conforme certidão (ID 77752007), permanecendo silente até o momento. A defesa apresentou petição requerendo a homologação da desistência do recurso de apelação e, subsidiariamente, a revisão integral da sentença condenatória pelo colegiado, nos termos do efeito devolutivo amplo da apelação criminal. O parecer ministerial conclui que, diante do silêncio da recorrente, a devolução integral da matéria para apreciação pelo colegiado é a solução que melhor privilegia o princípio do devido processo legal. Decido: Acolho o parecer ministerial, reconhecendo que, diante da ausência de manifestação expressa da apelante quanto à desistência do recurso, deve ser assegurada a apreciação integral da matéria pelo colegiado, em respeito ao devido processo legal. Determino o prosseguimento do feito, remetendo os autos à Promotoria de Justiça para apresentação de contrarrazões, retornando, em seguida, à Procuradoria de Justiça para manifestação final. Publique-se. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 4 de novembro de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora